Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707173-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OZEIAS BRITO DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, caput, do CP, teve designada a primeira audiência de instrução para o dia 11.3.21. Depois de designada a audiência – em 1o.3.21 - foi preso temporariamente em razão de outra ação penal (autos n. 0706935-11.2021.8.07.0001 – IP 84/2020 – CORPATRI). Os impetrantes pediram fosse designada nova data, tendo em vista que o DCCP – onde está preso - não possui sistema por videoconferência, o que tornaria inviável a presença do paciente (ID 923931169 - p. 568/9). O MM. Juiz de origem postergou o exame do pedido para o momento da audiência (ID 23931169 - p. 627). Sustentam os impetrantes que a decisão ofende o princípio da ampla defesa e o direito do acusado de estar presente fisicamente durante todos os atos processuais e defender-se pessoalmente. Dizem que postergar o exame do pedido “gera o momento da audiência gera incerteza jurídica e impossibilidade de impugnar o ato por meio de writ” e que “evidente que não se reconhecerá a nulidade no ato, na medida em que será impossível comprovar prejuízo para o acusado” (ID 23931168 - p. 8). Pedem seja concedida liminar para designar nova data para audiência. O direito de o acusado estar presente durante os atos processuais, desdobramento do princípio da ampla defesa, não é absoluto. Embora recomendável a presença do acusado em todos os atos praticados no processo, sua ausência não constitui causa de nulidade absoluta, dependendo, naturalmente, da efetiva demonstração de prejuízo para a sua defesa. Ademais, estando o advogado do paciente presente na audiência, estará garantido o contraditório ao réu. A propósito, decidiu o e. STJ: “(...) 1. Em diversas oportunidades já manifestou-se esta Corte no sentido de que, embora recomendável, a presença do réu em audiência de inquirição de testemunhas não é indispensável para a validade do ato, revestindo-se de verdadeira nulidade relativa e exigindo, por este motivo, a efetiva demonstração do prejuízo para a sua decretação. (...)” (AgRg no HC 383.955/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 25/10/2018). E o Tribunal: “(...) A ausência do réu, não requisitado para a audiência de oitiva de testemunhas, de si só, não é causa de nulidade do ato, reclamando seja demonstrado prejuízo direto, o que não ocorreu no caso, certo, ainda, que o defensor presente ao ato concordou com sua realização sem a presença do acusado. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão 1199286, 20140210039058APR, Relator Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, DJE: 13/9/2019. Pág.: 118-128); “(...) 2. Embora o réu não tenha comparecido à audiência para a qual foi devidamente intimado no endereço constante nos autos, não há nulidade a ser declarada, pois presente no ato a Defesa, garantindo o contraditório e a ampla defesa. (...)”(Acórdão 1192614, 20161410026426APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, DJE: 13/8/2019. Pág.: 218/230). E não há ilegalidade na decisão, que apenas postergou o exame do pedido para o momento da audiência. Não há sequer prejuízo ao paciente, pois, como dito, não haverá ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, caso seu patrono esteja presente. Ademais, poderá o advogado do paciente impugnar a decisão que será proferida na audiência, caso a considere desfavorável ao seu cliente. Indefiro a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES